Tribunal: TJSP
Processo: 2282826-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de rescisão de contrato de compra e venda de bem móvel e indenização por danos material e moral, com consequente cancelamento de financiamento – Ausência de discussão sobre as cláusulas contratuais do contrato bancário – Competência afeta à 25a a 36a Câmaras (Resolução no 623/2013, art. 5o, III. 13 e III.14) – Recurso não conhecido,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação de rescisão de contrato de compra e venda de bem móvel e indenização por danos material e moral, com consequente cancelamento de financiamento – Ausência de discussão sobre as cláusulas contratuais do contrato bancário – Competência afeta à 25a a 36a Câmaras (Resolução no 623/2013, art. 5o, III. 13 e III.14) – Recurso não conhecido, determinada redistribuição.